Tribunal: TJMT
Processo: 1003065-96.2024.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003065-96.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLIANA DOS SANTOS DA SILVA ASCARI - CPF: 018.220.451-00 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. JUSTIÇA
GRATUITA
INDEFERIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
CONJUNTO DE PROVAS QUE INDICAM A
VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR
O ESTADO DE NECESSIDADE ALEGADO
.
BENEFÍCIO CONCEDIDO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada com fundamento em suposta abusividade de encargos em cédula de crédito bancário destinada à aquisição de veículo. Em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito. A apelante, profissional da área de enfermagem, alegou não dispor de condições financeiras para arcar com os custos processuais e apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à parte apelante, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da documentação acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência prevista no § 3o do art. 99 do CPC goza de presunção relativa (iuris tantum), podendo ser corroborada ou afastada a partir da análise das circunstâncias do caso concreto, conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
112.755/MS e
AgRg
no
AREsp
257.029/RS).

A análise das condições econômico-financeiras da apelante deve considerar não apenas a renda mensal, mas também suas despesas básicas e eventuais inadimplementos, como no presente caso, em que se comprova inadimplência em contas domésticas e ausência de indícios de capacidade financeira suficiente.

Não se evidenciam nos autos elementos que desautorizem a veracidade das informações prestadas, tampouco que infirmem a documentação juntada, devendo prevalecer o princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5o, XXXV), aliado aos princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada goza de presunção relativa, podendo ser corroborada por documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A ausência de elementos nos autos que infirmem tal presunção impõe o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

O indeferimento imotivado da justiça gratuita configura obstáculo indevido ao acesso à justiça e ofende os princípios constitucionais do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
112.755/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.04.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.02.2013.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados extintos com cancelamento da distribuição em virtude d
a não comprovação da justiça gratuita nem
o recolhimento das custas pro
cessuais pela autora
.

A apelante sustenta que a sentença de extinção do processo comprometeu seu direito de acesso à justiça, pois deixou de conceder o benefício da justiça gratuidade, mesmo diante da demonstração documental de sua hipossuficiência financeira.

Afirma que o indeferimento da benesse ofende os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da dignidade humana e do acesso à justiça, todos assegurados pelo artigo 5o da Constituição Federal.

Ressalta que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nem justifica a negativa do benefício.

Por fim, requer o recebimento da
A
pelação com efeito suspensivo, a reforma da sentença para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, por conseguinte, extinguiu o feito sem análise do mérito, com base na ausência de recolhimento das custas iniciais.

A apelante ajuizou Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, alegando abusividade nos encargos e condições impostos em cédula de crédito bancário firmada para aquisição de veículo.

Sustent
a
não possuir condições financeiras de suportar os custos do processo
.

A declaração a que se refere o §3o do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL. EXIGÊNCIA. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo; todavia, o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 2. A demonstração da falta de entendimento pacífico em julgados do tribunal deve ser feita por meio da apresentação de precedentes atuais, não bastando o apontamento de julgados antigos que se contraponham à jurisprudência contemporânea. 3. Deve ser mantida a decisão agravada se a parte não apresenta argumento capaz de abalar seus fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no
AREsp
112755/MS,
relator ministro João Otávio de Noronha, julgado em 1o-4-2014).

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.”
(
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013). (Sem destaque no original).

A apelante
exerce a profissão de enfermeira
(Id 289295868)
e enfrenta dificuldade para arcar com despesas básicas, inclusive encontrando-se inadimplente com a conta de água de sua residência
(Id 289295864)
.

Ademais, não se pode desconsiderar que a Ação envolve valor considerável — superior a quarenta mil reais — e trata de cédula de crédito bancário
(Id 289295866)
, o que intensifica a necessidade do benefício, sobretudo em se tratando de consumidora assalariada, que busca a revisão de cláusulas onerosas e a declaração de nulidade de cobranças que entende abusivas.

Neste caso, a agravante produziu provas suficientes para embasar a pretensão, e não há nada nos autos que as desconstitua. Assim, o deferimento é ato que se impõe.

Negar a gratuidade processual em tais circunstâncias representa obstáculo indevido ao acesso à Justiça, em afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto
,
dou provimento ao
R
ecurso
para reformar a sentença recorrida

e conceder à apelante o benefício da gratuidade da justiça
, devendo o processo retomar o regular prosseguimento na primeira instância
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025